Tribunal: TJPA
Processo: 0804914-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804914-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804914-10.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE:
ADILSON DA SILVA SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA-PA.

Processo originário nº
0800777-37.2022.8.14.0091.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR
:
Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CP.

QUESTÕES PRELIMINARES.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.

MÉRITO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A impetrante, em que pese tenha juntado aos autos vários documentos, todavia

não o fez em relação a autos cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do requerente. Se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado na matéria arguida, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.

2. O trancamento da ação penal, pela via estreita do
habeas corpus,
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, ora coacto, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

3. Presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal e ausentes indícios de flagrante ilegalidade contra o paciente.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório e de Trancamento de Ação Penal
, com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensora Pública

Joana Aurélio de Lima,
em favor de
ADILSON DA SILVA SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Salvaterra
-PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13370012), que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime de estupro de vulnerável, na forma do artigo art. 217-A, § 1º do CPB.

Alega a impetrante que a defesa pugnou, junto ao juízo coator, a revogação da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo, visto que a impossibilidade de oitiva da informante menor não pode consistir em óbice a prolongar a prisão do requerente, porém, o magistrado de piso não acolheu os argumentos defensivos, mantendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, motivando que o tempo decorrido não configuraria constrangimento ilegal, bem como pela gravidade do delito e periculosidade do coacto.

Sustenta também a ausência de materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, contradição do depoimento da vítima, insuficiência probatória, atipicidade da conduta, desproporcionalidade da prisão, excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal ao paciente.

Por fim, requerer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13375438).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13478563.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 13528155).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

VOTO.

Inicialmente,
cumpre anotar que uma das teses defensivas não merece ser conhecida
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1. A impetrante pretende
a concessão do
writ
para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, com a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor,
bem como o reconhecimento de

desproporcionalidade da prisão, excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal ao paciente
.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos da prisão cautelar imposta ao coacto,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

A Defensora Pública impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que pese tenha juntando vários documentos.

Desse modo, diante da ausência de documento imprescindível para análise da alegação, ou seja, cópia integral do decreto de prisão, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidades imposta na segregação cautelar.

Portanto, é imperioso para exame dessa matéria defensiva no
Habeas Corpus,
que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída.

Nesse sentido, o ensinamento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima:

“Portanto, incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para apreciação do writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível.” (Código de Processual Penal Comentado. 3
a
ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.1576).

Nesse contexto, se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado na tese arguida, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.

Nessa direção, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, conforme demonstra,
verbi gratia,
o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os autos não foram instruídos com o decreto de prisão preventiva, a sentença condenatória em que se negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, bem como a sucessão completa de andamentos processuais para averiguação do alegado excesso de prazo, sendo os referidos documentos imprescindíveis para a plena compreensão dos fatos e pedidos aduzidos.

2. Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019). (grifos).

Ante ao exposto
,
não conheço a referida matéria defensiva arguida
.

MÉRITO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

2.
No que tange ao pedido de trancamento da ação penal
de
nº
0800777-37.2022.8.14.0091
, por ausência de materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, contradição do depoimento da vítima, insuficiência probatória, atipicidade da conduta,
entendo que não assiste razão a impetrante, como passo a explicar.

O
trancamento da ação penal, pela via de
habeas corpus,
é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...)”

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao coacto, como deixa claro o excerto da denúncia questionada (ID nº 13370013):

(...) DOS FATOS

Na madrugado do dia 29/08/2022, por volta das 03h00min, na casa da vítima RAIANA FARIAS DA SILVA, enquanto dormia (sem possibilidade de oferecer resistência), o acusado ADILSON DA SILVA SANTOS praticou ato libidinoso com a mesma.

Segundo consta, no dia e hora acima mencionados, a vítima estava dormindo em seu quarto, quando percebeu alguém deitar em cima dela. Ao olhar àquele que praticara tais atos, viu um homem que reconheceu como sendo MUCURINHA, o acusado ADILSON DA SILVA SANTOS.

Ato contínuo, ADILSON intimidou a vítima ordenando que esta calasse sua boca e a ameaçou com uma faca. A vítima, por sua vez, deu dois chutes no acusado e começou a gritar, ocasião em que o réu fugiu pulando a cerca da casa e no percurso deixou um lado de sua sandália.

A policia foi acionada, momento em que prenderam o réu. Perante a Autoridade Policial ADILSON confessou ter invadido a residência da vítima, porém negou a prática do ato libidinoso.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas através dos depoimentos das testemunhas, depoimento da vítima, interrogatório do denunciado que confessa ter entrado na residência da vítima, auto de reconhecimento de pessoa.

DO DIREITO Agindo assim, o denunciado ADILSON DA SILVA SANTOS praticou o crime previsto no art. 217-A, § 1 o , do Código Penal. (...).

Constata-se, pelos fatos expostos, que o requerente confessou ter invadido a residência da vítima, confirmando em parte as condutas narradas nos autos em referência.

Outrossim, vê-se ainda, pela simples leitura da inicial acusatória, que consta a descrição do fato típico, bem como
indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito:

"
o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Ademais a denúncia, a princípio, descreve conduta típica e, em relação ao ora coacto, foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem dilação probatória,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/05/2023